Tribunal: TJMT
Processo: 1012524-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012524-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE LIMA MIGUEL - CPF: 350.164.349-72 (AGRAVADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE), SOB PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em que pesem os argumentos da ré, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter sua responsabilização pelo custeio do tratamento (Home Care), diante da gravidade do quadro da Autora, que demanda providências contínuas, sob o risco de piora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012524-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

MARIA APARECIDA DE LIMA MIGUEL

Colenda câmara:

Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e nº
1009096-57.2024.8.11.0015
, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a requerida custear integralmente o serviço de
home care
para a autora, sob pena de multa de diária não especificada.

Nas razões recursais, a empresa de saúde argui a inexistência dos elementos para concessão da liminar, uma vez ausente os requisitos do art. 300 do CPC.

Verbera que o serviço
home care
encontra-se excluído, ante cláusula expressa dispondo em contrário.

Assevera que “
Deve-se frisar, inclusive, que ao realizar a contratação do plano de saúde junto a agravante UNIMED NORTE, o contrato firmado estabeleceu de forma CLARA que não havia a cobertura de atendimento home care. Outrossim, em que pese o apelo humanitário diante do diagnóstico da agravada e suas sequelas, veja-se que as partes dispõem de um contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, e assim considera-se no mínimo discrepante com a realidade o custeio do tratamento por período integral na modalidade HOME CARE, eis que novamente traz à discussão o fenômeno da judicialização do direito à saúde, o qual deverá ser combatido de forma rigorosa, eis que amplia demasiadamente a cobertura contratual”.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.

Preparo recolhido – Id. 213719157.

Não concedida à medida liminar – Id. 213831188.

Ausente as contrarrazões.

Síntese necessária.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento
decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e nº
1009096-57.2024.8.11.0015
, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a requerida custear integralmente o serviço de
home care
para a autora, sob pena de multa de diária não especificada.

Referente ao pleito antecipatório, com esteio nos pressupostos contidos no art. 1.019, I do CPC, o Relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante prevê o art. 300,
caput
, do mesmo
Codex.

Sem delongas, entendo por manter a decido.

Isso porque, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão. A negativa do fornecimento do tratamento requerido pelo agravado viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III da Carta Magna.

Outrossim, consoante os relatórios médico apresentados quando da exordial, é patente a urgência da agravada, idosa, com 68 anos de idade, diagnosticado com parkison, com quadro demencial e vive acamada 24 (vinte e quatro) horas por dia, com indicação para tratamento através de home care, é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde do paciente, caso o tratamento com o medicamento indicado não seja realizado.

Colaciono:

Ademais, a jurisprudência desta Eg. Câmara entende que o procedimento home care é um desdobramento do tratamento hospitalar:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – TRATAMENTO HOME CARE – INDICAÇÃO MÉDICA – DESDOBRAMENTO DE TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO – FORNECIMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO AO ENFERMEIRO – POSSIBILIADE - ITENS DE HIGIENE PESSOAL - DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada, por meio de parecer médico, a necessidade de acompanhamento Home Care da autora, há de ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento com a disponibilização de um técnico de enfermagem, em substituição ao enfermeiro. Apesar de a internação domiciliar corresponder a uma extensão do tratamento hospitalar, não há como incluir o custeio de itens de higiene pessoal, pois é ônus do paciente e não do plano de saúde.
-

(N.U 1029488-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE), SOB PENA DE MULTA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO
. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos da ré, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter sua responsabilização pelo custeio integral do tratamento (Home Care), diante da gravidade do quadro do Autor, que demanda providências contínuas, sob o risco de piora. O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida do requerente, cuja moléstia que o assola impõe sérias dificuldades a qualidade de vida. Incontroverso também, que a urgência/emergência restou demonstrada, na medida em que se comprovou, por meio os relatórios médicos apresentados (ID 132412510 - origem), que a parte agravada possui múltiplas comorbidades, bem como hemiplegia completa a direita, insuficiência cardíaca, etc., e que, em razão dessas enfermidades, necessita do serviço do atendimento domiciliar. Assim, ao obstar a realização de tratamento indicado, por profissional médico, como indispensável à estabilização do quadro do paciente e essencial à manutenção de sua saúde - e até mesmo de sua vida - a recusa de custeio, com base em cláusula contratual, que a princípio se mostra ilegal ante o CDC, fere a função social do contrato de prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, e, de forma reflexa, ameaça o direito à vida e à saúde do consumidor. Ademais, como sabido, o serviço “home care” é semelhante ao de internação em hospital, pois, o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação. Esse tipo de tratamento apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção.
(N.U 1029206-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)
– Grifei.

Ao arremate, adendo que, a irresignação da empresa de saúde dispõe somente quanto ao home care, não abrangendo os acompanhamentos descritos no relatório médico – Id. 149392357 – exordial.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024